Tribunal: TJMT
Processo: 1003696-35.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003696-35.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), FREDSON DA SILVA - ME - CNPJ: 24.348.407/0001-72 (APELANTE), MURILO OBERDAN DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 040.443.811-35 (ADVOGADO), PRISCILA CAROLINE REZENDE DOS SANTOS - CPF: 033.994.491-94 (ADVOGADO), FREDSON DA SILVA - CPF: 898.902.561-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE – DÍVIDA VENCIDA – DIREITO DO CREDOR EM EXECUTÁ-LA – ART. 827, §1º, DO CPC – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE PAGAMENTO DO DÉBITO EM ATÉ TRÊS DIAS DA CITAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A partir do inadimplemento, o credor pode se valer das medidas judiciais ou extrajudiciais para recuperação do seu crédito.

Na obrigação a termo não se exige notificação para constituir o devedor em mora, e este pode executar a dívida a partir do dia seguinte ao vencimento. Desse modo, não se aplica o princípio da causalidade apenas porque estava em débito há menos de um mês, sobretudo se a Execução foi extinta em razão do pagamento.

Não obstante o parcial provimento dos Embargos à Execução com consequente diminuição do valor da dívida, a repercussão desse julgamento na Execução ocorre unicamente com relação à nova base de cálculo que será reduzida ao crédito remanescente.

O art. 827, §3º, do CPC, só incide quando o devedor paga o total do débito em até três dias contados da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinta em virtude da quitação da obrigação.

Os apelantes sustentam que na Execução ocorreram cobranças abusivas, como reconhecido nos Embargos n. 1007448-15.2020.8.11.0037 em que ficou registrado que as partes ostentavam as condições de credoras e devedoras uma das outras em razão dos investimentos realizados pela apelada, sendo estipulada a sucumbência recíproca (20% a cargo dos ora apelantes e 80% a cargo da apelada).

Aduzem que a dívida de R$34.428,86 foi recalculada e passou para R$21.358,97, porém o juízo de origem os condenou ao pagamento da verba honorária à exequente (apelada), apesar do claro excesso.

Destacam o caráter provisório desse referido despacho e pedem que a apelada arque com os honorários sobre o proveito econômico obtido, bem como a aplicação do princípio da causalidade, pois a exequente teria dado causa à propositura da lide.

Afirmam que “
nos autos da ação de execução (id. 74510081), a parte executada destacou que a dívida venceu em 05/06/2020 e que a presente ação foi distribuída com menos de um mês 01/07/2020, sem que a parte exequente demonstrasse qualquer tipo de notificação ou atendimento da parte executada para analisar as necessidades de prorrogação do vencimento no período de suspensão da atividade econômica (pandemia), demonstrando a preferência pela litigiosidade
”.

Pugnam pela redução do valor pela metade, em observância ao art. 827, §3º, do CPC.

Contrarrazões no ID. n. 137304273.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs em 01/07/2020 Ação de Execução visando o recebimento do débito vinculado à Cédula de Crédito Bancário n. B90832506-0, de R$34.428,86.

Recebida a inicial e determinada a citação dos executados (apelantes), foram fixados honorários advocatícios de 10%, que seriam reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento.

Após citados, apresentaram os Embargos à Execução n.

1007448-15.2020.8.11.0037, julgados parcialmente procedentes para determinar a substituição da CDI pelo INPC como índice de correção monetária e que a Cooperativa abatesse o valor das cotas integralizadas na dívida.

Em seguida ambos os litigantes ingressaram com Apelação.

A dos ora apelantes foi conhecida em parte e nesse ponto parcialmente provida para estabelecer que em Liquidação de Sentença o débito seja recalculado com utilização do INPC como índice de correção monetária, bem como afastada a
mora debendi
, com restituição, na forma simples, de eventual saldo existente; ao Recurso da ora apelada foi negado provimento, majorados os honorários advocatícios por ela devidos, de R$3.000,00 para R$4.000,00 (art. 85, §11, do CPC), e redistribuída a sucumbência - 80% a seu encargo e 20% ao encargo dos devedores. O trânsito em julgado ocorreu em 27/04/2022.

Em 28/01/2022 os apelantes anexaram na Execução boleto e comprovante de quitação do débito (R$21.353,97), o que se deu extrajudicialmente (Contrato de Renegociação n. 3039949 - ID 137304236).

A apelada confirmou o pagamento integral, contudo ressaltou não estarem incluídos os honorários devidos ao seu advogado (ID. 137304241).

A Execução foi extinta em virtude do reconhecimento do cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC) e mantidos os honorários iniciais, de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes buscam a reforma parcial do
decisum
, com a inversão do ônus de sucumbência em observância ao princípio da causalidade. Subsidiariamente pugnam pela minoração da quantia pela metade, com amparo no art. 827, §3º, do CPC, ou que se considere a alteração no montante do débito em decorrência do julgamento dos Embargos à Execução.

A partir do inadimplemento o credor pode se utilizar das medidas judiciais ou extrajudiciais visando a recuperação do seu crédito. E na obrigação a termo não se exige notificação para constituir o devedor em mora, e este pode executar a dívida a contar do dia seguinte ao vencimento.

Portanto, não há como aplicar o princípio da causalidade com fundamento apenas no fato de estar em débito há menos de um mês, principalmente porque a Execução foi extinta em consequência do pagamento.

Ainda que os Embargos à Execução tenham sido parcialmente providos e, por conseguinte, diminuído o valor da dívida, a repercussão desse julgamento na Execução acontece apenas com relação à nova base de cálculo, que será reduzida ao crédito remanescente (R$21.538,97).

E o art. 827, §3º, do CPC, só incide quando o devedor paga integralmente a dívida em até três dias contados da citação, o que não é a hipótese destes autos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, com substituição do valor da causa para R$21.358,97, que corresponde ao que foi pago do total devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022